Tribunal: TJDFT
Processo: 0001047-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001047-26.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA, ANDREA DE SOUZA FERNANDES CORREA, OCT VEICULOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 20024921, MB ENGENHARIA SPE 076 S/A pede que o feito seja chamado à ordem. Afirma que interpôs agravo interno e agravo em recurso especial contra a decisão de ID 18041234, razão pela qual esta Presidência deveria ter encaminhado os autos para julgamento pelo colegiado, não sendo cabível outra decisão monocrática na apreciação do agravo interno. Dessa forma, requer que o feito seja chamado à ordem para que o agravo interno seja encaminhado ao colegiado e, após o julgamento, o agravo em recurso especial seja remetido ao STJ. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Nada a prover. O agravo interno comporta juízo de retratação, consoante a literalidade do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Na decisão de ID 19228909, no julgamento do agravo interno, no exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, esta Presidência revogou a decisão de ID 18041234 e proferiu nova decisão, porquanto, não obstante a negativa de seguimento do apelo especial com fulcro no Tema 971 do STJ, o caso concreto não guarda similitude fática com aquele examinado no REsp 1.614.721/DF. Assim, não restando preclusa a possibilidade de voltar atrás em seu julgamento, não há óbice que impeça o julgador de novamente julgar monocraticamente o recurso (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5.ed. rev. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1842). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 19228909. Outrossim determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024